Tribunal: STF
Processo: ADI 3356
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO STF N. 669/2020. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL. 
Relatório 
    1. Em 30.11.2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 12.589/2004 do Estado de Pernambuco. Proibição da fabricação, do comércio e do uso de materiais, elementos construtivos e equipamentos constituídos por amianto ou asbesto. Produção e consumo, proteção do meio ambiente e proteção e defesa da saúde. Competência legislativa concorrente. Impossibilidade de a legislação estadual disciplinar matéria de forma contrária à lei geral federal. Lei Federal nº 9.055/1995. Autorização de extração, industrialização, utilização e comercialização do amianto da variedade crisotila. Processo de inconstitucionalização. Alteração nas relações fáticas subjacentes à norma jurídica. Natureza cancerígena do amianto crisotila e inviabilidade de seu uso de forma efetivamente segura. Existência de matérias-primas alternativas. Ausência de revisão da legislação federal, como determina a Convenção nº 162 da OIT. Inconstitucionalidade superveniente da Lei Federal nº 9.055/1995. Competência legislativa plena dos estados. Constitucionalidade da Lei estadual nº 12.589/2004. Improcedência da ação” (doc. 136).
    Contra esse acórdão a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria e o Instituto Brasileiro do Crisotila opuseram embargos de declaração, pautados na sessão presencial.
    2. Em 2.4.2020, determinei a retirada destes embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade da pauta de julgamento presencial e determinei sua inclusão na sessão virtual, agendado para iniciar em 17.4.2020. 
    Em 14.4.2020, pela Petição/STF n. 22.129/2020, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria requer “seja destacado e retirado da lista do Plenário virtual, para que possa, posteriormente, ser incluído na pauta da sessão presencial, ou por videoconferência, prevista no artigo 1º, da Resolução n. 672/2020” (doc. 177).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à requerente.
    4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela recente Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:
    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.
    5. Buscou-se com essa norma a compatibilidade de continuidade da prestação da jurisdição, especialmente dificultada nessa fase de pandemia, e garantir aos advogados a possibilidade de fazer sustentação oral se for o caso, conforme o interesse da parte.
    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial destes embargos de declaração, podendo ser realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura ao advogado o seu direito a apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.
    6. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal se dispõe sobre o pedido de destaque: 
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I – destaque feito por qualquer ministro;
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    O requerimento de destaque feito pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente. 
    7. Na espécie, não se demonstra prejuízo pela manutenção destes embargos de declaração em ambiente virtual porque a razão apresentada pela parte está devidamente cumprida com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.
    Convencida de que a mora no julgamento não interessa à parte como também não é a busca da sociedade pela mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre, a contento, o interesse do nobre advogado.
    Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual. 
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.
    8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada desta ação da sessão virtual.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora